Tribunal: TJBA
Processo: 8027534-88.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027534-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NAARA FARIAS CORREIA Advogado(s): BRENER JESUS SANTOS IMPETRADO: BAHIA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PROVA DE TÍTULOS. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. DESCONSIDERAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que desconsiderou, para fins de pontuação na prova de títulos do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital SESAB nº 001/2025, a experiência profissional comprovada por declaração expedida pela Prefeitura Municipal de Tucano/BA, referente ao exercício da função de Técnica de Enfermagem junto ao SAMU, com pedido de reconhecimento da pontuação e reclassificação no certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a desconsideração de declaração emitida por órgão público como prova de experiência profissional por supostas insuficiências formais; (ii) estabelecer se a interpretação restritiva do edital, em detrimento da comprovação material do requisito, viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vinculação ao edital. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração emitida por órgão público, contendo identificação da candidata, função exercida, local de lotação, período de atuação e assinatura de autoridade competente, constitui prova documental idônea e pré-constituída da experiência profissional. 4. A alteração dos fundamentos da negativa administrativa, ora baseada na ausência de data completa de ingresso, ora na falta de detalhamento da área de atuação, compromete a coerência, a motivação e a segurança jurídica do ato administrativo. 5. A vinculação ao edital não autoriza interpretação mecânica e dissociada de sua finalidade, devendo prevalecer a análise substancial da documentação quando esta comprova adequadamente o requisito exigido. 6. O exercício da função de Técnica de Enfermagem no SAMU caracteriza, por sua natureza, atuação na área de urgência e emergência, atendendo às exigências editalícias quanto à experiência específica. 7. A ausência do dia exato de ingresso não impede a aferição da experiência profissional, pois a pontuação considera meses completos de trabalho, sendo possível a contagem objetiva do período comprovado. 8. A recusa da pontuação com base em formalidades secundárias configura formalismo excessivo, em afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, ao privilegiar aspecto periférico em detrimento da verdade material. 9. O controle jurisdicional não viola a isonomia nem cria requisitos novos, limitando-se a afastar interpretação restritiva indevida do edital diante de prova suficiente do requisito exigido. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Segurança concedida. Tese de julgamento: A declaração expedida por órgão público constitui prova idônea da experiência profissional quando contém elementos suficientes à identificação da função, local e período de exercício. A vinculação ao edital não legitima formalismo excessivo que desconsidere a comprovação material dos requisitos exigidos. A atuação no SAMU caracteriza experiência na área de urgência e emergência para fins de pontuação em prova de títulos. A ausência do dia exato de ingresso não impede o cômputo da experiência profissional quando possível a aferição por meses completos de trabalho. A desconsideração de documento público por exigências formais secundárias viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e segurança jurídica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8027534-88.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante NAARA FARIAS CORREIA e impetrados SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER a segurança, pelas razões a seguir expendidas.